Tribunal: TJSP
Processo: 1059426-29.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido tecnicamente o prejuízo funcional de cunho parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com termo inicial fixado no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença pago administrativamente. Os

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido tecnicamente o prejuízo funcional de cunho parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com termo inicial fixado no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença pago administrativamente. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".